Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCONHECIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado nos autos a materialidade, a autoria e o dolo no descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como que os crimes, praticados em continuidade delitiva, não alcançaram a consumação porque a vítima havia se mudado exatamente por temer ser encontrada pelo réu, mantém-se a condenação do apelante nas penas do artigo 24-A, da Lei 11.340/06 c/c artigo 14, II, do CP.
2. Considerando que a vítima, na fase policial, não relatou a ocorrência de ameaça por parte do réu, bem como que sob o crivo do contraditório afirmou não se lembrar de ter sido avisada por terceiros de possível ameaça proferida pelo réu, não resta caracterizada a prática do crime descrito no artigo 147, do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.